Tribunal: TJMT
Processo: 1026729-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026729-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.952.525/0001-13 (AGRAVANTE), LUCIA ELIZABETE DEVECCHI - CPF: 015.400.228-38 (AGRAVADO), LUCIA ELIZABETE DEVECCHI - CPF: 015.400.228-38 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), CENTRAL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.425.245/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ART. 525, § 5º DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no excesso de execução, a falta de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15, mormente se não visualizado nenhuma irregularidade no cálculo homologado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA
no
Cumprimento de Sentença na Ação de Depósito nº 0002305-82.2008.8.11.0037
ajuizada por
LUCIA ELIZABETE DEVECCHI
, contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, homologando o cálculo apresentado pela exequente.

Em suma, sustenta que cuida de cumprimento de sentença proposta pela agravada, compelindo a agravante a efetuar o pagamento no montante de R$ 10.541,99 (dez mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados na Ação de Depósito, ajuizada por CENTRAL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA em face da ora agravante.

Aduz que a agravante impugnou o cálculo apresentado pela exequente/agravada, uma vez que apresentava evidente excesso de execução, com a utilização de índice inadequado.

Assevera que, no entanto, o juízo
a quo
entendeu pela inexistência de erro aparente no cálculo, rejeitando a impugnação apresentada pela ora agravante, homologando o referido cálculo da agravada, sem sequer remeter os autos à Contadoria Judicial para que fosse realizada a correta avaliação.

Narra que a negativa de remessa dos autos à Contadoria, enseja o cerceamento de defesa, ferindo os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Relata que ante a discussão acera do excesso de execução, entende que somente a Contadoria Judicial é tecnicamente capaz de proceder à análise do cálculo, a fim de dirimir tal controvérsia, para a conferência e acertamento da quantia efetivamente devida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida que homologou o cálculo realizado pela exequente/agravada, sem previamente ter remetido os autos à Contadoria Judicial.

A liminar foi indeferida no ID nº 190401694.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 193038699 pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Ação de Depósito nº 0002305-82.2008.8.11.0037,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
LUCIA ELIZABETE DEVECCHI
em face de
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA – ME.

Apôs o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação de depósito para condenar os requeridos a devolver e depositar o produto (soja), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou a devolver o valor equivalente em dinheiro, corrigido monetariamente, acrescidos dos juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os requeridos interpuseram recurso de apelação cível nº 0002305-82.2008.11.0037, tendo sido negado provimento ao recurso e majorado os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

Contra este acórdão foram interpostos Recurso Especial nº 1.991.556 MT (2021/0308685-1) que não foi conhecido, e em agravo de Recurso Especial majorados os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem.

Houve o trânsito em julgado em 30/11/2022 (ID nº 117889323).

A autora pediu o cumprimento da sentença dos honorários sucumbenciais, apresentando o cálculo do débito exequendo, no importe de R$ 10.541,99 (dez mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) (ID nº 117887365 e 117887378).

Intimada para pagar o débito, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução (ID nº 123590104.

A parte exequente impugnou as alegações dos executados no ID nº 119983603.

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Myrian Pavan Schenkel
rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou o cálculo apresentado pela exequente, conforme relatado.

Contra essa decisão a executada GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA – ME interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Consoante relatado, trata-se de cumprimento de sentença e execução de honorários sucumbenciais advindo de sentença que julgou procedente a ação de depósito e condenou o agravante ao pagamento do valor principal e honorários sucumbenciais.

Com efeito, conforme dispõem os parágrafos 4º e 5º, do artigo 525 do CPC/15, ao alegar excesso de execução, o executado impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação,
in verbis:

“Art. 525. (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, a agravante alega excesso de execução, bem como de que somente
a Contadoria Judicial é tecnicamente capaz de proceder à análise do cálculo, a fim de dirimir tal controvérsia, para a conferência e acertamento da quantia efetivamente devida.

Todavia, extrai-se dos autos, especialmente da impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 123590104) que a agravante não cumpriu as determinações constantes do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15.

Isto porque, em que pese apresente o valor que entende devido, não aponta quais seriam os erros do cálculo da exequente, bem como não consta demonstrativo discriminado do cálculo, apenas um resumo do cálculo.

Logo, não apontado os erros do cálculo da exequente, nem o demonstrativo discriminado do cálculo, mostra-se correta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.

I. Conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que, tendo por fundamento o excesso de execução, não apresentar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II. No caso concreto, em que pese efetivamente a impugnante ter alegado que não há mais quantia a ser recebida pelo impugnado, não apresentou os demonstrativos discriminados e atualizados do cálculo.

III. De igual forma, não convence o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre o alegado excesso de execução. Isto porque, os fundamentos relativamente aos valores pagos em contrato diverso referem-se ao excesso de execução. Nestas circunstâncias, a rejeição da presente impugnação deve ser mantida, eis que versa apenas sobre a alegação de excesso de execução. (...) AGRAVO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70072492200, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LEI 11.232/05 - ARTIGO 475-L, §2º - FALTA DE PLANILHA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CALCULOS. Incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, acarretar de plano, o demonstrativo do valor que entende devido. Descumprida tal determinação, rejeitar-se-á liminarmente a impugnação
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0002.10.002083-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017)

Por fim, indefiro o pedido de condenação da agravante em litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024